Tribunal: STF
Processo: Rcl 29870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-17
Data de publicação: 2018-04-17

Ementa:
EMENTA



    Constitucional e Eleitoral. Reclamação. RHC nº 135.683/GO. Interceptações telefônicas autorizadas com usurpação da competência do STF e, por esse motivo, declaradas nulas na decisão paradigma. Eficácia possível da decisão paradigma na proteção do patrimônio jurídico do reclamante, com fundamento no art. 5º, XII, da CF/88. Reclamação da qual se conhece em parte, sendo, nessa parte, referendada a tutela de urgência.



    1. Questão preliminar resolvida, assentando-se a viabilidade da reclamação com supedâneo no RHC nº 135.683/GO, o qual atrai a disciplina do art. 70, caput, do RISTF.



    Eleições de 2010. Mandato eletivo de senador da República (oito anos). Independência entre as instâncias penal e política. Artigo 55, II e § 2º, da Constituição Federal. Juízo censório político realizado por representantes eleitos para o exercício do mandato de senador na 54ª Legislatura (1º/2/2011 a 31/1/2015). Resolução nº 20/2012 do Senado Federal (publicada no DOU de 12/7/2012). Eficácia sobre o mandato titularizado em razão das Eleições de 2010 exaurida antes da decisão paradigma do STF. Não conhecimento da reclamação quanto à recondução ao mandato de senador na 55ª Legislatura.



    1. Há independência entre as instâncias penal e política na instauração de processo censório em face de detentor de mandato eletivo.



    2. O juízo censório político se exauriu com a publicação do ato relativo à decisão pela perda de mandato eletivo por quebra do decoro parlamentar (CF/88, art. 55, II e § 2º) no Diário Oficial.



    3. É inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado.



    4. Não se conhece da reclamação quanto à recondução ao mandato de senador titularizado em razão do resultado das Eleições de 2010. 



    Eleições de 2018. Capacidade eleitoral passiva (ius honorum). Condição de inelegibilidade decorrente da Resolução nº 20/2012 do Senado Federal. Desvalor decorrente do exercício da função legislativa típica (CF/88, art. 14, § 9º; e LC nº 64/90, art. 1º, I, b). RHC nº 135.683/GO. Inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas (CF/88, art. 5º, XII). Provas nas quais lastreadas os fundamentos da Representação nº 1 de 2012 do Senado Federal declaradas nulas, por violação do princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, LIII) e da competência constitucional do STF (CF/88, art. 102, I, b e c). Posterior absolvição de parlamentar na esfera criminal. Vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF. Máxima eficácia da regra do parágrafo único do art. 1º da CF/88. Reclamação da qual se conhece em parte, sendo, nessa parte, referendada a tutela de urgência.



    1. Há vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF para autorizar medidas de quebra de sigilo de comunicações telefônicas de titular de prerrogativa de foro (CF/88, art. 102, I, b e c).



    2. Ante aparente conflito entre as instâncias política e jurisdicional acerca dos elementos que informam a capacidade eleitoral passiva (elegibilidade – art. 14, § 3º, da CF) e o ato que consubstancia o critério eleito pelo legislador para a preservação da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandato eletivo (CF/88, art. 14, §9º), deve-se proceder ao ajuste dos postulados de proteção do direito político fundamental a partir da realidade fática submetida ao Poder Judiciário em registro de candidatura, quando é permitido diferenciar os pressupostos fáticos nos casos presentes e futuros. Precedentes do TSE.



    3. O processo censório que culminou com a perda do mandato do Senador Demóstenes Torres em 2012 foi iniciado, de maneira incontroversa, a partir de informações sobre o ora reclamante obtidas de reprovável vazamento, na mídia, das interceptações telefônicas autorizadas com usurpação da competência do STF e, por esse motivo, declaradas nulas no RHC nº 135.683/GO.



    4. Eficácia possível da decisão paradigma na proteção do patrimônio jurídico de Demóstenes Torres, a qual, ademais, confere a máxima efetividade à regra do parágrafo único do art. 1º da CF/88, na medida em que restaura ao povo, nas Eleições de 2018, o exercício censório direto sobre a conduta de Demóstenes Torres no âmbito político. 



    5. Reclamação da qual se conhece em parte, sendo, nessa parte, referendada a tutela de urgência para resguardar Demóstenes Torres de ter sua capacidade eleitoral passiva nas Eleições de 2018 afastada por órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/1990, com fundamento na Resolução nº 20/2012 do Senado Federal.